Tribunal: STF
Processo: RMS 24215
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA:
DECADÊNCIA. Lei 1.533/51, art. 18.
I. - Segurança impetrada mais de
 cento e vinte dias do resgate dos títulos ou do efetivo depósito em
 favor dos impetrantes. Ocorrência da decadência do direito à
impetração.
II. - Recurso não provido.